Tribunal: TJDFT
Processo: 0701024-84.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUTOS ELETRÔNICOS. JUNTADA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. FACULDADE. ART. 1.017, § 5o, CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALEGAÇÕES INSUBSISTENTES. PEDIDO DE DECRETO DE PRISÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DE PANDEMIA DA COVID-19. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE DECRETOS DE PRISÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante disposto no art. 1.017, § 5o do CPC, se eletrônicos os autos do processo, dispensada a juntada das peças obrigatórias e facultativas previstas no art. 1.017, incisos I e II do CPC. Preliminar rejeitada.
2. A parte agravante impugna especificamente os fundamentos da decisão que indeferiu o pedido de expedição de mandado de prisão e apresenta argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem, limitando-se ao objeto de discussão no decisum. Preliminares de inovação recursal e de violação do princípio da dialeticidade rejeitadas.
3. A 4a Turma Cível, no Habeas Corpus coletivo n° 0706777-90.2020.8.07.0000), dada a situação de Emergência na Saúde Pública de Importância Nacional decorrente da transmissão comunitária do coronavírus (covid-19), deferiu ordem liberatória àqueles que se encontravam encarcerados em razão de dívidas alimentícias, e preventiva em relação a novos encarceramentos de mesma natureza, tudo limitado ao lapso temporal da situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional decorrente da transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19). Neste último caso, a ordem em caráter preventivo não significou definição de revogação de prisão, nem suspensão de decretos de prisão; limitou-se a suspender cumprimento de mandados de prisão; em outras palavras e nos termos da definição do julgado em comento: ordem de prisão nos termos dos § 1o e §3o do artigo 528 do Código de Processo Civil permanece hígida. O que se definiu foi, preventivamente, suspender seu cumprimento no prazo ali assinalado.
4. A suspensão do cumprimento de prisões por dívidas alimentares durante a pandemia do coronavírus foi objeto de definição pela 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC 580.261/MG de Relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO: “4. Esta Terceira Turma do STJ, porém, recentemente, analisando pela primeira vez a questão em colegiado, concluiu que a melhor alternativa, no momento, é apenas a suspensão da execução das prisões civis por dívidas alimentares durante o período da pandemia, cujas condições serão estipuladas na origem pelos juízos da execução da prisão civil, inclusive com relação à duração, levando em conta as determinações do Governo Federal e dos Estados quanto à decretação do fim da pandemia (HC n.o 574.495/SP)”.
5. Evidenciado o inadimplemento reiterado da obrigação alimentícia pretérita (processo em curso há quase 10 anos, sem proposta de pagamento, justificativas não acolhidas), possível decreto de prisão civil do executado/agravado como medida coercitiva para seu pagamento nos termos do art. 528 do CPC; no entanto, cumprimento de mandado de prisão civil suspenso enquanto perdurar o “lapso temporal da situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional decorrente da transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19)” (4a Turma Cível, Habeas Corpus no 0706777- 90.2020.8.07.0000 - ID 17195715).
6.Não se conhece de pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões.
7.Agravo de instrumento conhecido e, no mérito, provido.